Tribunal: TJMT
Processo: 0008107-78.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RAC 0008107.78.2010.811.0041
Vistos, etc.
Ao (id.50710459), a parte Apelante e Apelada juntam aos autos petição informando a composição de acordo entre as partes e requerendo sua homologação e, extinção do processo pela satisfação da obrigação.
Diante disso, HOMOLOGO o acordo de (id. 50710459), e por conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil, com a consequente baixa definitiva perante o Cartório Distribuidor.
Encaminhem-se os autos ao Juízo “a quo”, para as devidas providências e posterior arquivamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator